Tribunal: TJDFT
Processo: 0747497-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747497-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo réu, Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. Na origem, o juiz do feito deferiu tutela de urgência contra o agravante, para determinar a baixa do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo Jeep Renegade, ano 2021, placa RTA4J16, junto ao DETRAN/DF, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, sem prejuízo de futura majoração. Em apertada síntese, o recorrente alega que o valor fixado a título de astreintes é desproporcional e excessivo, pelo que merece reforma. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não há indicação de elementos hábeis a afastar a imposição de multa coercitiva, tampouco sua redução. A multa processual imposta em atenção ao disposto no art. 537 do CPC visa ao cumprimento, pelo réu, da obrigação de fazer e, no caso, a uma análise perfunctória, foi fixada de forma razoável e compatível com a obrigação de baixa do gravame do veículo da agravada. De outra parte, ainda que não o fosse, independentemente do acerto ou não do montante e do prazo estabelecido, não há urgência na apreciação do tema, que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nem perigo de dano irreversível ao agravante. Assim, não restam preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso posto, INDEFIRO a liminar vindicada. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J